Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação visando à limitação de descontos bancários a 30% dos rendimentos, restituição de valores e aplicação de multa fixada em liminar, sob alegação de omissão quanto à análise do mínimo existencial e da disciplina do superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à metodologia de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa ao mínimo existencial e ao superendividamento, concluindo que não foram apresentadas provas suficientes para caracterizar tal situação, nos termos da legislação aplicável.
5. A decisão embargada registrou que a relação contratual é regida pelo CDC, mas ressaltou que a revisão contratual só se admite em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto, especialmente diante da autorização expressa para descontos em conta corrente e da licitude reconhecida pelo STJ no Tema 1085.
6. A irresignação da embargante configura mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria, especialmente na ausência de vícios formais na decisão.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.